Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANO RODRIGUES DA ROCHA E OUTROS em face da decisão que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (id 18649510), reitera argumentos contidos no agravo de instrumento. Afirma que a convocação para apresentação de documentos representa efetiva nomeação. Alega que a referência ao Decreto no 40.520/2020 não representa motivação do ato. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Conforme já assentado na decisão embargada, a convocação para apresentação de exames médicos não guarda identidade com o ato formal da matrícula (tanto é que os candidatos eventualmente inabilitados nos exames médicos sequer se matriculam). Por seu turno, consignou-se expressamente no comando judicial embargado que o edital tido como ato coator expôs, ainda que de forma sucinta, a motivação de sua publicação (o avanço da pandemia e a edição do Decreto no 40.520/2020). Ressalta-se que eventual entendimento divergente do juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública não infirma a conclusão lançada na decisão de natureza liminar. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada obscuridade permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator